Tribunal: TJPA
Processo: 0063440-94.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0063440-94.2015.8.14.0028

APELANTE: JAIR ALMEIDA DA SILVA, DALVAN GONCALVES FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – RECURSO INTERPOSTO POR
DALVAN GONÇALVES
: CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. O pedido de prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo de Execução. E quanto ao pedido de recorrer em liberdade, a via eleita revela-se inadequada. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a participação do acusado nas empreitadas criminosas não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE. 3. Inviável, se restou demonstrada a prática do crime de roubo qualificado, como constante de depoimento testemunhal e declarações de vítimas em consonância. REFORMA DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE. 4. As penas foram devidamente sopesadas pelo juízo, para cada vítima, não havendo que se falar em reforma que ao final pelo concurso material, restou aplicada em 18 (dezoito) anos de reclusão e 421 (quatrocentos e vinte e um) dias-multa.

RECURSO INTERPOSTO POR
JAIR ALMEIDA
: DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO – IMPROCEDENTE. 5. Inviável o reconhecimento do crime de roubo tentado, se restou comprovado a consumação do delito com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência, ainda que por breve tempo.

REFORMA DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE. 6. A pena foi valorada devidamente considerando apenas o vetor circunstância como desfavorável, fixada pena base em 4 anos e 9 meses, próximo ao mínimo legal, não havendo que se falar em reforma. Ao final, pela causa de aumento em 1/3 (uso de arma de fogo), restou fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto por Dalvan Gonçalves Ferreira da Silva e na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Jair Almeida da Silva. E de oficio readequo a pena de ambos apelantes por erro material na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece parcialmente do recurso interposto por Dalvan Gonçalves Ferreira da Silva e na parte conhecida nega-lhe provimento e conheço e nego provimento ao recurso interposto por Jair Almeida da Silva, e de oficio readequo a pena de ambos apelantes por erro material na sentença, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DALVAN GONÇALVES FERREIRA DA SILVA e JAIR ALMEIDA DA SILVA
interpuseram recursos contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que os condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que os acusados, em comunhão de desígnios, no dia 24.07.2015, mediante grave ameaça no uso de arma de fogo, assaltaram a vítima Gilson Félix dos Santos, em via pública, subtraindo-lhe sua motocicleta, um cordão de ouro, um aparelho celular, sua carteira com documentos pessoais e quantia de R$280,00. No dia 05.08.2015, por volta das 12h, os apelantes também assaltaram, com as mesmas características do primeiro assalto, a motocicleta da vítima Wenas da Silva Mendes e igualmente, no dia 06.08.2015 subtraíram a motocicleta do ofendido Eliel dos Santos Pontes.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
DALVAN

GONÇALVES FERREIRA DA SILVA
a pena de 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses e 421 (quatrocentos e vinte e um) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes (contra as vítimas Gilson Félix dos Santos e Eliel dos Santos Pontes), c/c art. 157, § 2º, I (contra a vítima Wenas da Silva Mendes), na forma do concurso material (art. 69 do CPB).

E
JAIR ALMEIDA DA SILVA
a pena de 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro. Absolvendo-o em relação aos crimes de roubo majorado contra as vítimas Gilson Félix dos Santos e Wenas da Silva Mendes.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Dalvan Gonçalves Ferreira da Silva
pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou desclassificação para o crime de receptação e, alternativamente a redução da pena base para o mínimo legal; concessão de prisão domiciliar e o direito de recorrer em liberdade.

Jair Almeida da Silva
pugna pelo reconhecimento da tentativa de roubo quanto à vítima Eliel dos Santos Pontes; redução da pena base e dispensa ou redução da pena de multa, para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto pelo acusado Jair Almeida da Silva e pelo
parcial conhecimento e na parte conhecida, pelo improvimento
, do recurso interposto por Dalvan Gonçalves Ferreira da Silva.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Primeiramente cumpre salientar que a defesa de
Dalvan Gonçalves Ferreira da Silva
pugna pela concessão de prisão domiciliar e direito de recorrer em liberdade. Tais pedidos não serão conhecidos.

O pedido de prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo competente, Juízo de Execução. E quanto ao pedido de recorrer em liberdade, a via eleita revela-se inadequada.

Pedidos não conhecidos, nessa parte.

A defesa de
Dalvan Gonçalves
pugna ainda por sua absolvição ante a insuficiência probatória; desclassificação para o delito de receptação e reforma da pena base.

A vítima
Eliel dos Santos Pontes
, em sede policial, descreveu os fatos em que foi abordado por dois meliantes no uso de arma de fogo e subtraíram sua motocicleta e que através de fotografia, reconheceu os dois acusados como sendo os que lhe assaltaram. Em juízo, igualmente, descreveu os fatos, informando que a moto foi recuperada na casa de um dos acusados, já que seu veículo tinha rastreador e reconheceu o carona, que seria Dalvan, que foi o que lhe abordou e estava com a viseira do capacete levantada e que o que pilotava era forte e novo.

A vítima
Wenas da Silva Mendes
em juízo informou que estava na porta de sua residência, e um indivíduo que estava em uma motocicleta o abordou no uso de arma de fogo e subtraiu sua motocicleta, que era um homem alto e gordo. Que na delegacia foi lhe apresentada uma carteira da JBS com a fotografia de Dalvan, e a vítima o reconheceu como o autor do crime praticado. Que recuperou seu veículo no outro dia, sabendo através do policial que sua moto inclusive foi utilizada para a prática de outro assalto, sendo que sua motocicleta foi encontrada na residência de um dos acusados.

A vítima
Gilson Félix dos Santos
afirmou em sede policial que estava chegando em sua residência quando foi abordado por dois homens os quais roubaram sua motocicleta e que na delegacia, através de fotografia, identificou Dalvan como um dos autores do crime e que reconheceu sua carteira porta cédula e um relógio que haviam sido roubados. Não compareceu em juízo.

Em juízo, a testemunha de acusação, policial militar, Antônio Nazario Barreira Filho, declarou que foi informado do assalto e que a vítima Eliel havia comunicado que sabia a localização da moto pois esta tinha rastreador, a qual indiciou a residência do acusado Jair Almeida, onde foi encontrada a motocicleta subtraída da vítima Eliel. O acusado não estava no local, e sua companheira, que seria levada à delegacia, informou que quem cometeu o delito foi Jair, seu companheiro e que inclusive comunicou o endereço de Dalvan, com quem Jair pratica delitos. Na casa de Jair, foi encontrada além da motocicleta, uma carteira JBS no nome de Dalvan. Na residência de Dalvan foi encontrada outra motocicleta de outra vítima que havia sido assaltada pelos dois acusados.

Cotejando os elementos de prova constantes do conjunto probatório, os depoimentos testemunhais e declarações das vítimas, evidenciam a autoria delitiva do acusado Dalvan Gonçalves. As vítimas descreveram os fatos ocorridos, reconhecendo o acusado Dalvan Gonçalves, através de fotografia, em sede policial, ratificados em juízo, além de que os elementos de prova produzidos em sede policial foram corroborados por depoimento testemunhal em juízo que em consonância, evidenciam a participação deste na prática dos delitos em comento.

Como se sabe, a prova oral colhida durante a fase de investigação preliminar reproduzida em juízo, se estiver em consonância com os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, serve para embasar o decreto condenatória, podendo perfeitamente ser utilizada para robustecer os fundamentos da sentença condenatória.

Assim sendo, inviável a absolvição requerida pela defesa do acusado Dalvan Gonçalves, o qual foi, como já analisado, identificado pelas vítimas como um dos autores dos delitos.

A defesa de Dalvan ainda pugna pela desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação, o que não deve prosperar, uma vez que, pelos elementos de prova constante dos autos, como já analisados, restou demonstrada a participação do acusado na prática de roubo contra as vítimas.

Alternativamente requer a reforma da pena base ao mínimo legal.

O juízo, com relação a vítima Wenas, aplicou pena base ao acusado no mínimo legal, ou sejam 4 anos de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes e causa de diminuição de pena, majorou pelo uso de arma de fogo em 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 87 dias-multa, não havendo assim que se falar em reforma.

Com relação as vítimas Gilson e Eliel e diante da similitude dos fatos, o juízo realizou apenas uma dosimetria, de forma idêntica para ambas as vítimas, e valorou apenas o vetor circunstâncias como desfavoráveis, utilizando-se de uma causa de aumento de pena (concurso de pessoas) para desvalorá-la, a qual mantenho, já que a jurisprudência pacífica permite a utilização de uma das agravantes na 1ª fase de dosimetria, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO.

1.
Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante.

2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito.

3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente.Nada a reparar na pena-base do recorrente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.113.232/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Mantida como desfavorável o vetor circunstâncias, a pena base foi aplicada próximo do mínimo legal, em 4 anos e 9 meses de reclusão. Não havendo, assim, que se falar em reforma, se devidamente sopesada e fixada. Ausentes agravantes e atenuantes.

Na 3ª fase, pelo uso de arma de fogo, o magistrado aumentou a pena no patamar mínimo de 1/3, restando a reprimenda fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, devendo este
quantum
se considerado, uma vez que o juízo, por erro material, considerou o quantum de 6 anos e 7 meses de reclusão.

Após, pelo concurso material, a pena restou totalizada em 18 (dezoito) anos de reclusão e 421 (quatrocentos e vinte e um) dias-multa.

A defesa de
Jair Almeida da Silva
pugna pelo reconhecimento da tentativa de roubo quanto à vítima Eliel dos Santos Pontes; redução da pena base e dispensa ou redução da pena de multa ao mínimo legal.

Como já devidamente exposto acima, a vítima Eliel dos Santos Pontes descreveu os fatos, tanto em sede policial como em juízo, declarando que mediante o uso de arma de fogo, sua motocicleta foi subtraída, sendo recuperada, após contato com a polícia e mediante rastreador, na casa do acusado Jair Almeida.

Assim sendo, inviável o reconhecimento do crime de roubo tentado, se restou comprovado a consumação do delito com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência, ainda que por breve tempo.

Na dosimetria de pena, o juízo valorou como desfavoráveis apenas as circunstâncias, dispondo da mesma analise anteriormente declinada com relação ao outro apelante, ou seja, utilizou-se de uma causa de aumento de pena (concurso de pessoas) para desvalorá-la, a qual mantenho, conforme entendimento jurisprudencial.

A pena base foi aplicada próximo do mínimo legal, em 4 anos e 9 meses de reclusão. Não havendo, assim, que se falar em reforma, se devidamente sopesada e fixada. Ausentes agravantes e atenuantes.

Na 3ª fase, pelo uso de arma de fogo, o magistrado aumentou a pena no patamar mínimo de 1/3, restando a reprimenda fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, devendo este quantum se considerado, uma vez que o juízo, por erro material, considerou o quantum de 6 anos e 7 meses de reclusão.

Quanto ao pedido de isenção ou redução da pena de multa, inviável, a isenção, pois se trata de consectário logico do tipo penal, portanto, de aplicação obrigatória, de igual forma, mantenho a pena de multa por estar em consonância com a individualização da pena e dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto por Dalvan Gonçalves Ferreira da Silva e na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Jair Almeida da Silva. Ressalte-se que readequo a pena aplicada aos dois apelantes
de oficio
, por erro material, na sentença condenatória.

É como voto.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/10/2022